Tribunal: CARF
Processo: 13656.900027/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900027/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.767 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DOS CAFEICULTORES DE SÃO
SEBASTIÃO DO PARAISO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
DCOMP restringe-se à premissa, mostrada equivocada, de prescrição do direito
de pleitear o crédito. A homologação da compensação, uma vez superado este
ponto, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pela DRF que originalmente proferiu despacho decisório.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR A 09/06/2005. TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL DE 10 ANOS. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 09/06/2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de dez anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, concluindo que não havia ocorrido a prescrição do direito de
utilização do crédito, determinando o retorno dos autos à autoridade preparadora competente,
para apreciação do mérito da compensação efetuada.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900027/2008-05
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.767 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.900027/2008-05

Relatório
O presente processo trata de Declarações de Compensação (DCOMP às fls. 02 a
11 e 12 a 16) que utilizam como crédito o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
1998. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se o presente das Declarações Eletrônica de Compensação - Dcomp, no
[...]-3980 e no [...]-1761, transmitidas em 25/03/2004 e 15/10/2004, respectivamente,
cujo objeto é a compensação dos débitos próprios com crédito oriundo de saldo
negativo de IRPJ relativo ao exercício de 1999, ano-calendário de 1998, no valor de
R$ 48.125,19 (fls. 1 a 15).
A DRE/PCS/MG emitiu, em 07/03/2008, o Despacho Decisório Eletrônico de
fl. 16, por meio do qual não homologou a compensação declarada porque na data de
transmissão do PER/Dcomp já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo
por decurso do prazo de cinco anos entre a data de transmissão do PER/Dcomp e a
data de apuração do saldo negativo. A interessada foi cientificada em 18/03/2008 (fl.
17).
A requerente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 18 a 31), na
qual. Em síntese, alega:
Ocorre, porém, que, no imposto de renda, conquanto tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo para repetição de indébito relativamente aos pagamentos
efetuados anteriormente à vigência da Lei Complementar no 118/05 é de dez anos,
conforme reiterada jurisprudência dos tribunais administrativos e judiciais pátrios.
Além disso, ainda que se considere que o referido prazo é de apenas cinco anos, o
termo inicial para a contagem deste lapso não é o encerramento do ano calendário,
mas o momento da entrega da declaração de rendimentos, o que ocorre no exercício
posterior àquele ano calendário no qual efetuados os pagamentos a maior. Neste
sentido, diversas também as decisões deste Conselho de Contribuintes.
Outrossim, para o caso do PIS e da COFINS que foram objeto de compensação, uma
causa posterior também merece ser considerada.
É que a Manifestante, na ação judicial n°. 1999.38.00.008423-8, obteve provimento
jurisdicional que lhe garantiu o direito de não incluir na base de cálculo do PIS e da
COFINS os valores que não correspondem ao seu faturamento.
Considerando que as cooperativas, por expressa disposição legal, podem excluir da
base de cálculo do tributo os valores repassados aos seus cooperados (artigo 15 da
Medida Provisória no 2.158-35 de 2001), a base imponível do PIS e COFINS da
Manifestante era composta, via de regra, exclusivamente por receitas financeiras
(encargos financeiros nas vendas a prazo). Com o provimento judicial determinando a
exclusão das receitas financeiras (dentre outras), a base de cálculo do PIS e da
COFINS reduziu-se praticamente a zero.
Logo, não há débito a ser compensado!
Não há dúvidas, assim, que a compensação efetivada pela MANIFESTANTE deve ser
homologada no que se refere ao imposto de renda e à CSLL, porquanto lídima e
correta.
Em relação ao PIS e a COFINS, deve ser reconhecida a inexistência de débitos a serem
compensados. Subsidiariamente, caso não entenda desta forma, ao mínimo deve ser
também homologada a compensação.
É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.767 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.900027/2008-05

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora – MG, no
Acórdão às fls. 46 a 53 do presente processo (Acórdão no 09-32.422, de 18/11/2010 – relatório
acima), não homologou a compensação pleiteada. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA.
As Declarações de Compensação transmitidas após o prazo de 5 (cinco) anos,
contados a partir do mês subsequente ao do período de apuração do saldo negativo
objeto de restituição/compensação, são alcançadas pela decadência.
DÉBITO COMPENSADO. RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA.
Compete originariamente à Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdicionar o
domicílio fiscal do contribuinte analisar e decidir sobre a retificação de Declarações de
Compensação.

No voto, a decisão concluiu pela manutenção do decidido no Despacho Decisório
(extinção do direito de utilização do crédito em virtude do decurso do prazo de cinco anos), já
que as DCOMP não homologadas haviam sido apresentadas após cinco anos do encerramento do
período do saldo negativo apurado.
No que se refere aos débitos de PIS e Cofins compensados, e a alegação da
cooperativa de que teriam sido reduzidos a zero em virtude de decisão judicial, concluiu que o
argumento equivalia a um pedido de retificação de DCOMP, já que a consequência seria o
cancelamento da DCOMP por inexistência de débitos. Que a competência para essa alteração era
da Delegacia da Receita Federal, e não do julgamento. Que, além disso, não haviam sido
juntadas as peças do processo judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/12/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 54), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 05/01/2011 (recurso às
fls. 55 a 78, carimbo aposto à primeira folha).
Nele, defende que o direito de pleitear o crédito, tratando-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação, só decairia no decurso do prazo de dez anos contados da data do
fato gerador.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o que se julga preliminarmente é a extinção do direito de
utilização do crédito informado em DCOMP.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.767 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.900027/2008-05

O assunto é tratado na Súmula CARF no 91, de observância obrigatória para este
colegiado, que estabelece o prazo prescricional de 10 anos para os pedidos de restituição
anteriores a 09/06/2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação.
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Do Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012, um dos acórdãos precedentes da
Súmula, extrai-se a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 28/02/1992
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. Quando do julgamento do RE no
566.621/RS, interposto pela Fazenda Nacional, sendo relatora a Ministra Ellen Gracie,
foi declarada a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar
no 118/2005, momento em que estava consolidada a orientação da Primeira Seção do
STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I,
do CTN.
Diante das decisões proferidas pelos nossos Tribunais Superiores a respeito da
matéria, aplica-se ao caso os estritos termos em que foram prolatadas, considerando-se
o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aplicável tão-somente aos pedidos
formalizados após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir dos pedidos
protocolados nas repartições da Receita Federal do Brasil do dia 09 de junho de 2005
em diante.
Para os pedidos protocolados anteriormente a essa data (09/06/2005), vale o
entendimento anterior que permitia a cumulação do prazo do art. 150, § 4o, com o do
art. 168, I, do CTN (tese dos 5+5), ou seja, a contagem do prazo prescricional dar-se-á
a partir do fato gerador, devendo o pedido ter sido protocolado no máximo após o
transcurso de 10 (dez) anos a partir dessa data (do fato gerador).

Conclui-se que, no caso de DCOMP transmitida antes de 09/06/2005, o prazo
prescricional para repetição do indébito é de dez anos contados do fato gerador. No caso de
indébito relativo a saldo negativo de IRPJ ou CSLL, são dez anos contados da data final do
período de apuração a que se refere o crédito.
No caso concreto, conforme relatório, o saldo negativo é aquele apurado em
31/12/1998. As DCOMP foram transmitidas em 25/03/2004 (fl. 02) e 15/10/2004 (fl. 12). Por
isso, conforme súmula acima citada, aplica-se o prazo prescricional de dez anos contados a partir
do final do ano-calendário de 1998. Não prevalece a afirmação do Despacho Decisório (fl. 17) de
que, na data de transmissão da DCOMP, já estava extinto o direito de utilização do saldo
negativo.
Assim, restou prejudicada a análise do mérito da compensação desde sua origem,
já que foi equivocadamente interrompida por questão preliminar. A fim de evitar supressão de
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.767 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.900027/2008-05

instância no julgamento da lide, entendo que o processo deve retornar à origem para análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF que originalmente proferiu
despacho decisório.
A questão levantada pelo contribuinte, referente à inexistência do débito, será
então devidamente analisada pela unidade de origem.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, concluindo que
não havia ocorrido a prescrição do direito de utilização do crédito, determinando o retorno dos
autos à autoridade preparadora competente, para apreciação do mérito da compensação efetuada.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital